Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão Câmara de Uniformização Classe Reclamação Processo N. 0702345-57.2022.8.07.0000 Reclamante RENATO MICHEL DA SILVA SOUSA Reclamado SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Reclamação contra v. Acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, da relatoria da MM. Juíza Marília de Avila e Silva Sampaio que, nos autos do Recurso Inominado n. 0706516-83.2020.8.07.0014, manteve a Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de comissão de corretagem relativa à venda de imóvel de propriedade da Ré. O Reclamante sustenta que o v. Acórdão violou jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que reconhece ser devida a comissão ao corretor que fez a aproximação das partes e que resultou em êxito a venda do imóvel, o que, segundo alega, seria o caso. Alude aos artigos 722 a 729 do Código Civil, transcreve ementa da lavra do Superior Tribunal de Justiça e postula a concessão de medida liminar para que seja suspensa a eficácia do v. Acórdão reclamado. No mérito, requer seja julgada procedente a Reclamação. Em atendimento ao Despacho exarado no ID 34336812, o Reclamante juntou aos autos inteiro teor do v. Acórdão invocado como paradigma na inicial (ID 34817736). É a suma dos fatos. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do Código de Processo Civil). O Reclamante sustenta o cabimento da Reclamação ante a inobservância do v. Acórdão reclamado à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmada no sentido de ser devido o pagamento da comissão de corretagem ao corretor que fez a aproximação das partes e que resultou em êxito a venda do imóvel. Ocorre que a previsão legal de cabimento da Reclamação para “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (art. 988, inciso II, do CPC) não comporta a resolução de divergência jurisprudencial entre o Acórdão reclamado e precedente do C. STJ. Com efeito, conforme já decidiu o próprio STJ, “sua função é garantir a autoridade da decisão proferida pelo STJ, em um caso concreto, que tenha sido desrespeitada na instância de origem, em processo que envolva as mesmas partes” (AgInt na Rcl 31.875/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). Portanto, descabe invocar precedente firmado no C. STJ que se reporta apenas às partes litigantes, não alcançando terceiros alheios à relação processual. O Reclamante não figura como parte no precedente invocado na inicial, razão pela qual inexiste desrespeito à Decisão do STJ de forma a autorizar o manejo da presente Reclamação. Ademais, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nos seguintes termos, in verbis: “... Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” Por sua vez, conforme já decidiu esta Câmara de Uniformização, “o termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula” (Acórdão n.981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632). Ocorre que, no caso, o Reclamante aponta como paradigma o julgamento do REsp 1.072.397 - RS que não autoriza a propositura da Reclamação, porquanto também não se amolda aos termos do artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que deriva de recurso julgado fora da sistemática do recurso repetitivo. Quadra dizer que a parte não apontou nos presentes autos contrariedade a acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou jurisprudência sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência, o que, de plano, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016). No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça em caso similar. Confira-se: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. RESOLUÇÃO STJ 03/16. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. 1. O termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (Acórdão n.981531, 20160020290484RCL, Relator: FERNANDO HABIBE Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 14/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 632). Por fim, registro que a Reclamação não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte, uma vez que incabível a sua utilização como sucedâneo recursal. Sobreleva destacar que o Supremo Tribunal Federal reconhece que “o acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias” (STF, Rcl 25328 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 04-11-2016 PUBLIC 07-11-2016). À vista do exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator